Tribunal: TJMT
Processo: 0000151-26.2010.8.11.0036
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000151-26.2010.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NARCISO CESAR FRANCISCO - CPF: 062.093.728-99 (APELANTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (APELANTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), NARCISO CESAR FRANCISCO - CPF: 062.093.728-99 (APELADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE – DOCUMENTOS VOLTADOS À COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, não havendo comprovação da posse, o pedido de reintegração deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. no 0000151-26.2010.8.11.0036 - Cód. 15407), ajuizada pelo apelante contra

NARCISO CESAR FRANCISCO, julgou o pedido improcedente, por entender que “
a parte autora não demonstra posse sobre o imóvel, visto que não há comprovação de ter exercido a função social da propriedade com a plantação, criação de animais ou sequer construção de moradia.. Além disso, não há nos autos sequer a data de turbação ou esbulho, uma vez que a mera alegação de que o requerido teria adentrado no imóvel há um ano antes do próprio ajuizamento demonstra-se rasa e infundada;
A sentença condenou
a autora/apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Cf. Id. no

180858150).

A autora/apelante alega que
“ao contrário do apontado na r. sentença recorrida, o Apelante cumpriu com todos os requisitos do art. 927 do Código de Processo Civil/73, atual art. 561 do Código de Processo Civil, tanto pela documentação apresentada, quanto pelos depoimentos uníssonos das testemunhas ouvidas em juízo”
, sustentando que as documentações apresentadas pelo réu consistentes em contratos de cessão de direitos não dotam de valor jurídico, já que “
provou com documentos judiciais, portanto com fé pública, id – 61765350 – pág. 121/148, id – 61765353 – pág. 1/6 que foram firmados por pessoas incapazes para os atos da vida civil”
afirma que
“está clara a data do esbulho, “final de fevereiro do ano passado, por ocasião do feriado de Carnaval”
sendo que
“bilhete id - 61765350 pág. 16, enviado pelo funcionário do Autor, é datado de 19.02.2009”,
e por fim diz que “
todos os testemunhos são unânimes em afirmar e confirmar a posse de mais de 15 anos exercida pelo Apelante, a extensão do imóvel em torno de 1.000 hectares, a criação de gado, carneiros, porcos, cavalos, galinhas.”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, devendo a posse do imóvel ser reintegrada (Cf. Id. no 180858152).

Os apelados apresentaram contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no

180858158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por
DALTRO EDSON DOS S. DAMIAN
em face de
NARCISO CESAR FRANCISCO
, ambos já qualificados nos autos.

Em síntese, narra a parte autora que possui de forma mansa e pacifica, há mais de 15 (quinze) anos, ao tempo da distribuição da ação, um imóvel rural com aproximadamente 1.000 (mil hectares), localizado na região conhecida como Vale do Prata, denominado “Fazenda Casa de Pedra” ou Vale Encantado, sendo a posse do requerido limítrofe, no qual construiu um barraco na divisa.

Sustenta, ainda, que no final de fevereiro de 2009, o requerido adentrou no imóvel do requerente e fez cercas no interior do imóvel em questão, mudando-se para dentro dos limites do imóvel.

Assim, a parte autora propôs a presente ação em busca de proteger seus direitos possessórios.

Audiência de justificação realizada em 11/08/2010 (id. 61765350 - Pág. 111).

O pedido liminar foi indeferido (id. 61765353 - Pág. 28-31).

A contestação foi apresentada sob id. 61765353 - Pág. 33-50.

Por sua vez, a parte autora apresentou impugnação à contestação (id. 61765353 - Pág. 56-61).

Audiência de instrução realizada em 13/11/2014 (id. 61765357 - Pág. 57).

Com os retornos das cartas precatórias, a parte requerida insistiu na oitiva de duas testemunhas (id. 107811636).

É o relatório necessário. Fundamento.

1. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.

Em análise dos autos, verifica-se que a ação encontra-se em tramitação desde 12/02/2010, data da distribuição, ou seja, há mais de 13 (treze) anos, de modo que clama por uma efetiva resposta jurisdicional pelo Poder Judiciário.

No mais, em reanálise dos autos, vislumbra-se que, apesar de anteriormente ter se determinado a expedição de carta precatória pra oitiva das testemunhas de defesa, esse Juízo em seu convencimento entende ser uma prova desnecessária (Art. 370, CPC).

Acerca da referida prova pericial, ainda, esse Juízo entende ser desnecessária em vista de outras provas produzidas nos autos (art. 464, §1o, II, CPC), sendo desproporcional o prolongamento da tramitação por tantos anos em virtude de prova desnecessária.

Cumpre-se ressaltar, ainda, que não se vislumbra qualquer prejuízo as partes quanto a não oitiva das referidas testemunhas, uma vez que esse Juízo entende que os autos estão com provas robustas quanto a verificação dos pontos controversos.

Assim,
INDEFIRO
a expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas indicadas sob id. 107811636, nos termos do art. 464, §1o, II e III, do CPC, de modo que, nos termos do artigo 355, I, do CPC,
ANTECIPO O JULGAMENTO DO MÉRITO
, visto que pela convicção deste Juízo é desnecessário a produção de outras provas.

2. DO MÉRITO.

O nosso ordenamento jurídico tutela pela proteção da posse em desfavor de eventuais atos ilegais de turbação ou esbulho, conforme dispõe o art. 560 do CPC. Para tanto, o possuidor sempre deverá observar os requisitos/pressupostos para a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse previstos no art. 561 do mesmo diploma legal:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

O conceito de posse, a luz do nosso ordenamento jurídico e frente aos aspectos atinentes as ações possessórias, adveio do Direito Alemão pelos estudos do doutor Rudolf Von Ihering, nominada de teria objetivista da posse.

A teoria objetivista defende que a posse é a
“(...) mera exteriorização da propriedade. Independentemente da intenção, possuidor seria aquele que confere visibilidade ao domínio, que dá destinação econômica a coisa
”.

Assim sendo e com o conceito dado pelo autor, percebe-se que o evento posse é nada mais que o exercício das prerrogativas de proprietário, a pessoa que age como se proprietário fosse e de forma justa, pública e mansa, possuidor é (neste tocante é o artigo 1196 do CC).

Referido fato (posse) deve ser mostrado como elemento preexistente ao eventual ato ilegal (moléstia ou violência) de posse injusta ou ameaça a posse.

Quando se suscita posse a ser protegida, está se falando de posse justa, ou seja, trata-se daquela que descende de continuidade, que foi obtida de forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi vítima de turbação ou esbulho possessório.

Além disso, a posse deve ser pública e notória, ou seja, deve se externar pelo conhecimento público e disponível a todos, onde a sociedade em que adorna a “res” (a coisa imóvel) conhece da existência da posse pelo possuidor.

Ressalte-se, ainda, que a alegação de propriedade não impede que seja deferida a proteção possessória ao possuidor sem domínio, nos termos do parágrafo único do art. 557 do CPC.

Em análise dos autos, observa-se que a parte autora não demonstra posse sobre o imóvel, visto que não comprovação de ter exercido a função social da propriedade com a plantação, criação de animais ou sequer construção de moradia.

Além disso, não há nos autos sequer a data de turbação ou esbulho, uma vez que a mera alegação de que o requerido teria adentrado no imóvel há um ano antes do próprio ajuizamento demonstra-se rasa e infundada.

Conforme já mencionado, o evento posse é o fenômeno que deve ser mostrado frente aos instrumentos das ações possessórias, sendo o domínio (propriedade) aspecto não orientador solitário para positivação de lide desta natureza. Referido fato (posse) deve ser mostrado como elemento preexistente ao eventual ato ilegal (moléstia ou violência) de posse injusta ou ameaça a posse, conforme já expusemos anteriormente.

Partindo desta premissa inicial, restaria para o proprietário que não detém a posse, a defesa de seu patrimônio através das ações reivindicatórias eis que aqui se encontra a seara de natureza real, ou seja, de natureza patrimonial.

Nestas ações sim, o domínio é devidamente debatido e utilizado como requisitos para positivação do pedido, em que havendo domínio e cumulando ao exercício injusto da posse por terceiro, remanesce a procedência do pedido como a medida imperiosa.

Destarte, ausente o principal requisito para concessão da proteção possessória, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.

Decido.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 561 do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de reintegração de posse formulado por
DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN
e, por conseguinte, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO
a
PARTE AUTORA
, em virtude da sucumbência, ao pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

(...)

É cediço, que a reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa.

No ensinamento de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa. Não é suficiente o incômodo e a perturbação; essencial é que a agressão provoque a perda da possibilidade de controle e atuação material no bem antes possuído.” (In Direitos Reais, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2010, p. 208).

A proteção no caso de esbulho vem garantida no CC e no antigo CPC, respectivamente:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Na ação possessória cabe à parte autora fazer prova constitutiva do seu direito, como dispõe o art. 561 do CPC/15:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse
;

II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III -
a data da turbação ou do esbulho
;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
(negritei)

Logo, em se tratando de ação de reintegração de posse, cabe à parte autora, nos termos do art. 561, do novo CPC, comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado e a data em que ocorreu.

No presente caso, o autor apresentou nota fiscais de compra de arames para cerca e mantimentos para o gado e demais animais (Cf. Id. no 180857184 – Pág. 36), memorial descritivo do imóvel (Cf. Id. no 180857184 – Pág. 61), termo de declarações do autor (Cf. Id. no 180857184 – Pág. 34), imagens do “Google” para identificação do imóvel (Cf. Id no 180857184 – Pág. 39/40), bem como fotos de marcas e desmatamento indicando o suposto esbulho (Cf. Id. 180857184 – Pág. 43/53).

O apelado, por sua vez, diz que exerce a posse mansa e pacífica há mais de 20 anos, e, para comprovar, apresenta o instrumento particular de cessão de direitos entre o cedente (Sr. Belarmino – antigo proprietário) e o cessionário/apelado (cf. Id. n. 180857184 – Pág. 102/104), certificado de cadastro do imóvel rural – CCIR do INCRA (cf. Id. n. 180857184 – Pág. 93), bem como autorização de desmatamento fornecida do INCRA (cf. Id. n. 180857184 – Pág. 98)

Logo, observa-se que os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a posse anterior exercida sobre o imóvel objeto da lide.

Outrossim, os depoimentos colhidos por ocasião da audiência de instrução e julgamento, também não foram suficientes para corroborar os argumentos iniciais da parte requerente, seja com relação à exteriorização da posse do autor ou do suposto esbulho/turbação da posse.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida”. (N.U 0020124-83.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Enfim, as razões recursais não infirmam minimamente os fortes e bem lançados fundamentos sentenciais, sendo, portanto, de rigor a manutenção da conclusão de improcedência do pedido à falta de demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023